Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO
I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo.
II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão.
III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado.
IV - Negou-se provimento ao recurso.